Tribunal: STM
Processo: 7000083-34.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. PRELIMINARES. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRETENSÕES INFRUTÍFERAS. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O reivindicado efeito devolutivo amplo, em sede de apelação criminal, nos moldes de preliminar, encontra os seus limites nas razões expostas pelo apelante. Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo juízo ad quem, ressalvadas as questões de ordem pública, fica limitada à insurgência estampada no apelo ou nas suas razões, sob pena de infringência aos caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. Pleito não conhecido.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos moldes da jurisprudência dominante no STM, perfaz instituto alheio à dogmática do processo penal militar. Por isso, o modelo, dada a sua natureza despenalizadora, não constitui direito subjetivo do acusado, haja vista a sua inadequação aos cânones castrenses, os quais sustentam os pilares da hierarquia e da disciplina. Ademais, a celebração de ANPP, com base no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP comum), na Justiça Militar da União (JMU), foi expressamente vedada pelo Plenário do STM, em decisão proferida em sede do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado no DJe em 25.2.2025 e em plena vigência. Preliminar rejeitada.
3. O ato deliberado, corroborado por confissão e outras provas legítimas, de ingestão de substância alcoólica por militar em posto de serviço, extraindo-lhe as funcionalidades motoras, a plena consciência e a higidez de seus sentidos e percepções, em sensível prejuízo ao desempenho da atividade de sentinela, confere subsunção à descrição típica da embriaguez em serviço – art. 202 do CPM. Nesse caso, a eventual alegação de distúrbio de ordem emocional, como pretensa motivação para a conduta, não inspira qualquer justificação idônea, tampouco elide a culpabilidade do agente.
4. A atenuação da pena com base na confissão espontânea, à luz do art. 72, III, “d”, do CPM, depende de panorama específico, o qual retrate as circunstâncias investigativas de autoria de crime ignorada ou imputada a outrem. A ocorrência de prisão em flagrante está em completo desalinho à dicção legal que prevê a atenuação retratada.
5. A gravidade do ilícito capitulado no art. 202 do CPM, sobretudo diante de certas circunstâncias fáticas, capazes de expor o aquartelamento às vulnerabilidades no quesito segurança, desaconselha a solução do processo, tão somente pela via disciplinar, a qual, em regra, pode ser cumulativa, dada a independência das instâncias penal e administrativa.
6. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Não provimento do recurso defensivo. Manutenção da sentença questionada. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-34.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 37,
disponibilizada no DE de 19/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 16/10/2025, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR, SUSCITADA
PELA DEFESA EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS, DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DE TODA A MATÉRIA VEICULADA NOS AUTOS, POR
ESTAR IMBRICADA COM O MÉRITO RECURSAL; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA,
DE NULIDADE PROCESSUAL CALCADA NA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ANPP,
SOB O ENCARGO DO "PARQUET", POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL/JURISPRUDENCIAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
DEFESA DO EX-SD EX JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA, MANTENDO NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E DAVA-LHE PROVIMENTO, REFORMAVA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, E ABSOLVIA O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO JOÃO
GABRIEL RISCADO DA SILVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 202 DO CPM,
COM FULCRO NO ART. 439, "E", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. OS VOTOS DOS MINISTROS
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (RELATOR) E ODILSON SAMPAIO BENZI
FORAM COMPUTADOS NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-34.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE NÃO CONHECIA DA PRELIMINAR DEFENSIVA,
SUSCITADA EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS, DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DE TODA A MATÉRIA VEICULADA NOS AUTOS, POR ESTAR
IMBRICADA COM O MÉRITO RECURSAL; REJEITAVA A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PROCESSUAL CALCADA NA
AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, SOB O
ENCARGO DO "PARQUET", POR AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL/JURISPRUDENCIAL E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO EX-SD EX JOÃO GABRIEL
RISCADO DA SILVA, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL
CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001
RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR:
Ministro Dr JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. PRELIMINARES.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRETENSÕES
INFRUTÍFERAS. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE
CULPABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. O reivindicado efeito devolutivo amplo, em sede de apelação
criminal, nos moldes de preliminar, encontra os seus limites nas razões
expostas pelo apelante. Trata-se do primado do tantum devolutum
quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo juízo ad quem,
ressalvadas as questões de ordem pública, fica limitada à insurgência
estampada no apelo ou nas suas razões, sob pena de infringência aos
caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade
d'armas. Pleito não conhecido.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos moldes da
jurisprudência dominante no STM, perfaz instituto alheio à dogmática do
processo penal militar. Por isso, o modelo, dada a sua natureza
despenalizadora, não constitui direito subjetivo do acusado, haja vista a
sua inadequação aos cânones castrenses, os quais sustentam os pilares
da hierarquia e da disciplina. Ademais, a celebração de ANPP, com base
no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP comum), na Justiça Militar
da União (JMU), foi expressamente vedada pelo Plenário do STM, em
decisão proferida em sede do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado no DJe em
25.2.2025 e em plena vigência. Preliminar rejeitada.
3. O ato deliberado, corroborado por confissão e outras provas
legítimas, de ingestão de substância alcoólica por militar em posto de
serviço, extraindo-lhe as funcionalidades motoras, a plena consciência e
a higidez de seus sentidos e percepções, em sensível prejuízo ao
desempenho da atividade de sentinela, confere subsunção à descrição
típica da embriaguez em serviço – art. 202 do CPM. Nesse caso, a eventual
alegação de distúrbio de ordem emocional, como pretensa motivação

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

2
para a conduta, não inspira qualquer justificação idônea, tampouco elide
a culpabilidade do agente.
4. A atenuação da pena com base na confissão espontânea, à luz
do art. 72, III, “d”, do CPM, depende de panorama específico, o qual
retrate as circunstâncias investigativas de autoria de crime ignorada ou
imputada a outrem. A ocorrência de prisão em flagrante está em
completo desalinho à dicção legal que prevê a atenuação retratada.
5. A gravidade do ilícito capitulado no art. 202 do CPM,
sobretudo diante de certas circunstâncias fáticas, capazes de expor o
aquartelamento às vulnerabilidades no quesito segurança, desaconselha
a solução do processo, tão somente pela via disciplinar, a qual, em regra,
pode ser cumulativa, dada a independência das instâncias penal e
administrativa.
6. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas.
Não provimento do recurso defensivo. Manutenção da sentença
questionada. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer
da preliminar, suscitada pela Defesa em sede de Razões Recursais, de amplitude do
efeito devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos, por estar imbricada com o
mérito recursal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela
Defesa, de nulidade processual calcada na ausência de oferta de ANPP, sob o
encargo do Parquet, por ausência de amparo legal/jurisprudencial. Em seguida, no
mérito, por maioria, em negar provimento à Apelação interposta pela Defesa do ex-
Sd Ex JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de dezembro de 2025.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União (DPU) em favor do ex-Sd Ex JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da
1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou, por
unanimidade, à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 202 do
CPM (Embriaguez em serviço), com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional aberto para o
eventual cumprimento da sanção em estabelecimento penal civil.
A conduta do agente deflagrou a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 70001125-55.2023.7.01.0001, no âmbito do 1º Depósito de
Suprimento do Exército (1º D Sup), sediado no Rio de Janeiro/RJ.
A Denúncia, oferecida em 1º.12.2023, trouxe a seguinte narrativa
fática (Processo relacionado: APF nº 7001125-55.2023.7.01.0001, Evento 17):
[...] Por volta das 22 horas, do dia 19 de novembro de 2023, no 1º
Depósito de Suprimento do Exército (1º D Sup) o Primeiro Tenente Pedro
Reche Swerts, que estava de serviço de Oficial de Dia, realizava uma
ronda nos postos de vigilância da unidade militar. Ao se aproximar do
“Posto 2” percebeu que não foi interpelado pela sentinela que estava no
horário. Então, começou a chamar o militar, pois não conseguia enxergar
o interior da guarita, mas não obteve resposta.
O Oficial se dirigiu ao corpo do guarda para pegar uma lanterna
e retornou ao local da guarita acompanhado do Cabo da Guarda Lucas
Ferreira Lima da Silva e com o soldado Ederson Ruan da Silva Simeão.
Ao iluminar o posto, percebeu que o denunciado estava sentado no
interior da guarita, sem o armamento (fuzil), e percebeu um odor de álcool
e que o militar aparentava estar embriagado. Em ato contínuo, o Oficial
procedeu uma revista no soldado RISCADO e depois o conduziu até a
antessala da cadeia da OM.
Em seguida, o ora denunciado foi encaminhado para o Hospital
Central do Exército (HCE) para ser submetido a exame de integridade
física. Ao chegarem ao HCE, foi constatado que o soldado não
apresentava lesões corporais. Também foram informados que aquele
nosocômio não realizava teste de alcoolemia. Entretanto, o Primeiro
Tenente médico Pedro Carrara Neto que, na ocasião, atendeu o militar,
registrou que o soldado RISCADO apresentava “hálito etílico e fala
ebriosa”.
Ao ser interrogado por ocasião da lavratura do APF, o denunciado
declarou que consumiu Vodka com energético ao longo de seu terceiro
quarto de hora, compreendido entre 20 às 22 horas. (fl. 9 do APF).
Extrai-se dos autos que o Sd Ev JOÃO GABRIEL RISCADO DA
SILVA consumiu bebida alcoólica durante o quarto de serviço de
sentinela. Assim agindo, o denunciado incidiu na prática do crime militar
previsto no art. 202, caput, do CPM. [...].

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

4
A peça acusatória foi recebida em Decisão de 23.1.2024 (Processo
relacionado: APF nº 7001125-55.2023.7.01.0001, Evento 22).
Entre outros, os seguintes documentos estão colacionados no processo:
- os autos de APF, com a Nota de Ciência das Garantias
Constitucionais, a Nota de Culpa, o Exame de Constatação de Integridade Física, o
Termo de Apreensão de Material (cantil com resquícios de bebida alcoólica) e o
Relatório do Presidente do Flagrante (Processo relacionado: APF nº 7001125-
55.2023.7.01.0001, Evento 1);
- a Decisão concessiva de liberdade provisória (Processo relacionado:
APF nº 7001125-55.2023.7.01.0001, Evento 4);
- o Alvará de Soltura, em benefício do então Sd RISCADO, cumprido
em 21.11.2023 (Processo relacionado: APF nº 7001125-55.2023.7.01.0001, Evento
9);
- o Ofício nº 004 – S1/1º D Sup, de 30.1.2024, informando o
licenciamento do então Sd RISCADO das fileiras do Exército, a contar de 12.1.2024
(Processo relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 15);
- A Folha de Antecedentes Criminais do acusado, fornecida pelo
Instituto de Identificação Felix Pacheco (Processo relacionado: APM nº 7000083-
34.2024.7.01.0001, Evento 16);
- a Resposta à Acusação, na qual a Defesa pleiteia, em síntese, a
possibilidade de oferta de ANPP (Processo relacionado: APM nº 7000083-
34.2024.7.01.0001, Evento 20);
- a manifestação ministerial contrária ao ANPP, sob o argumento de
que o instituto seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime em contexto
(Processo relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 25);
- a Decisão de indeferimento do pleito defensivo de concessão do
ANPP, emanada do Colegiado a quo (Processo relacionado: APM nº 7000083-
34.2024.7.01.0001, Eventos 47 e 56);
- a impetração de writ em favor do ex-Sd RISCADO, no qual pugnava-
se, em suma, pelo encaminhamento de matéria alusiva à proposta de ANPP à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, para a sua manifestação fundamentada
sobre o tema (Processo relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento
81); e
- o Acórdão do Tribunal lavrado nos autos do HC nº 7000290-
63.2024.7.00.0000 a respeito do aludido tema, negando a Ordem pleiteada (Processo
relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 101).
O ex-Sd Ex RISCADO foi citado em 5.2.2024 (Processo relacionado:
APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 12).
As seguintes testemunhas, arroladas na Denúncia, foram inquiridas
presencialmente: 1) 1º Ten Ex Pedro Reche Swerts (Oficial de Dia na ocasião dos
fatos e Presidente do Flagrante); 2) 1º Ten Med Ex Pedro Carrara Neto (responsável
pelo primeiro atendimento médico do flagranteado no HCE); e 3) Cb Ex Lucas

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

5
Ferreira Lima da Silva (Cabo da Guarda na ocasião dos fatos e testemunha do
flagrante). Outrossim, diante da ausência da testemunha Sd Ex Ederson Ruan da
Silva Simeão à audiência, o MPM desistiu de sua oitiva (Processo relacionado: APM
nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Eventos 44/47).
A seu turno, a Defesa apresentou o rol de testemunhas, as quais foram
inquiridas em sessão híbrida (presencial/videoconferência). Em essência, as
testemunhas são médicos que, pontualmente, prestaram atendimento ao acusado,
diante de quadro de ansiedade outrora enfrentado. Ainda, a genitora do réu, Sra.
Carla Daniele da Silva Riscado, foi inquirida na qualidade de informante. Segue a
relação das testemunhas: 1) Henryk Maultasch; 2) Paulo Maultasch; e 3) Ten Med
R2 Ex Geraldo Soares de Azevedo Neto (Processo relacionado: APM nº 7000083-
34.2024.7.01.0001, Eventos 135/138).
Na sequência, foi procedido aos atos de qualificação e de
interrogatório
do
acusado
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000083-
34.2024.7.01.0001, Eventos 135/138).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa nada
requereram (Processo relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Eventos
142 e 144).
O MPM, em sede de Alegações Escritas, após discorrer sobre o
conteúdo probatório obtido no curso da instrução criminal, ratificou a imputação da
Denúncia, alusiva à prática de embriaguez em serviço [art. 202 do CPM] (Processo
relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 150).
A seu turno, em suas Alegações Escritas, a Defesa suscitou preliminar
para que, embora ao final do Processo, com esteio no art. 28-A do CPP comum (com
redação dada pela Lei nº 13.964/2019), o Órgão Ministerial ofereça o ANPP ou
apresente manifestação fundamentada quanto ao não atendimento aos requisitos do
instituto. Nessa base, a DPU reforça o pleito com alegações de observância aos
Princípios da Isonomia, da Razoabilidade e do Devido Processo Legal.
No tocante ao mérito, a Defensoria pugnou pela absolvição do réu,
com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº
7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 185).
O CPJ Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em julgamento realizado em
26.11.2024, por unanimidade, preliminarmente, indeferiu o pedido relativo ao
ANPP, embasado na preclusão da matéria, reportando-se, nessa toada, ao
indeferimento de idêntico pleito na fase de instrução criminal (Evento 56), bem como
à observância ao teor do enunciado nº 18 da Súmula do STM.
Quanto ao mérito, o Colegiado a quo, por unanimidade, julgou
procedente a acusação para condenar o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 202 do CPM, com a concessão do sursis [prazo de 2 (dois) anos],
o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional aberto para o
eventual cumprimento da reprimenda (Processo relacionado: APM nº 7000083-
34.2024.7.01.0001, Evento 192).
A Sentença foi disponibilizada em 6.12.2024 (Processo relacionado:
APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 192).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

6
A Defesa interpôs, tempestivamente, em 2 (duas) oportunidades
distintas, o Recurso de Apelação, operando-se o trânsito em julgado para o MPM,
em 17.12.2024 (Processo relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Eventos
191, 198 e 201).
Nas Razões Recursais, inicialmente, a DPU propugna pela devolução
plena de toda a matéria de fato e de direito tratada no feito. Ademais, reproduzindo
sob nova roupagem, os temas abordados em sede de Alegações Escritas, a Defesa
suscita a preliminar de nulidade do Processo, diante da não sujeição ao ANPP.
No mérito, a Defensoria pugna pela reforma da Sentença a quo com a
absolvição do recorrente, com esteio no art. 439, alíneas “b” e “d”, do CPPM, sob o
amparo nas teses de atipicidade da conduta (precariedade das elementares típicas) e
de ausência de culpabilidade do agente (em razão de sua embriaguez completa e
involuntária). Subsidiariamente, na eventualidade de manutenção da condenação,
pleiteia-se alteração na dosimetria da pena, com a incidência da atenuante da
confissão espontânea (art. 72, III, “d”, do CPM), e, ainda, a desclassificação da
conduta para transgressão disciplinar, na forma do Regulamento Disciplinar do
Exército (Decreto nº 4.346/2002, Anexo I, item 110). Por fim, em caráter genérico,
é fomentado o prequestionamento das teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentados
defensivamente
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000083-
34.2024.7.01.0001, Evento 232).
O MPM, em Contrarrazões, no tocante ao mérito, requer a
manutenção da Decisão condenatória. Nessa esteira, aduz acerca da harmonia do
conjunto probatório, conduzindo à inafastável responsabilização criminal do réu
(Processo relacionado: APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 235).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza,
manifesta-se pelo conhecimento do Apelo e pela rejeição da preliminar de nulidade
por ausência de ANPP, calcando-se na fundamentação idônea para a
inaplicabilidade do instituto na hipótese. Outrossim, em caráter obter dictum, o
parecerista sugestiona que a matéria (ANPP) seja revisitada, oportunamente, diante
de possíveis adequações às situações fáticas, à luz dos critérios legais, para o
alinhamento à jurisprudência do STF.
Quanto ao mérito, a PGJM pronuncia-se pelo não provimento
recursal, com a consequente manutenção da Sentença hostilizada, dada a gravidade
da conduta e a sua adequação típica, consoante a jurisprudência do STM (Evento 9
desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As providências de praxe foram adotadas para a inclusão do feito em
pauta de julgamento.
É o Relatório.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

7
VOTO

Como preâmbulo, registra-se a singularidade deste feito, no tocante ao
interesse recursal.
Verificou-se que, por ocasião da intimação pessoal do réu no tocante à
Sentença a quo, ele foi categórico na manifestação de não desejar recorrer (Evento
199 da APM nº 7000083-34.2024.7.01.0001).
Entretanto, em momento precedente àquela intimação, a Defesa
técnica, sob o encargo da DPU, havia interposto o cabível Apelo.
Sob esse panorama, o predomínio do Princípio da Ampla Defesa na
salvaguarda dos implícitos interesses do acusado é inarredável, para impulsionar a
tramitação do presente recurso.
Pontuadas as ressalvas acima, o presente Recurso satisfaz os requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecido, processado e julgado.
Os temas preliminares serão apreciados inicialmente, perfazendo o
natural rito processual.

1ª Preliminar
Amplitude do efeito devolutivo do recurso

1. A preliminar suscitada.
Com base em entendimento peculiar, a Defesa requer a devolução
ampla do conteúdo processual veiculado nos autos.
Na perspectiva defensiva, no presente Apelo, caberia a reanálise
integral do acervo, abarcando toda a matéria de fato e de direito discutida perante o
Juízo a quo.
2. A posição do Relator, abarcando o exame da matéria.
A presente preliminar não deve ser conhecida.
O eventual acatamento da pretensão traduzir-se-ia no equivocado
alargamento das fronteiras delimitadas pela irresignação da parte, apresentadas nas
suas Razões Recursais.
O Recurso tem objetivo explícito. Por isso, o manejo das Razões e das
Contrarrazões deve compor estreito alinhamento com esse escopo, envolvido pela
sucumbência. Nessa esteira, estabelecer-se-á a espinha dorsal da análise no Tribunal.
A título de ilustração, perfazendo mera conjectura, verifica-se que,
exarada a Sentença absolutória, os argumentos tendentes à reforma da Decisão serão
apresentados no apelo interposto pelo MPM para alcançar a condenação do agente.
Noutro sentido, o apelado tentará manter a absolvição.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

8
O exame recursal cuidará da aferição da solidez da Sentença, bem
como dos parâmetros utilizados para a solução da demanda na primeira instância.
Portanto, a análise criteriosa do suporte absolutório, em confronto
com a pretensão condenatória do Parquet, alcançará a abrangência recursal esperada,
contemplando o seu efeito devolutivo. Nesse formato, compõe-se a lógica processual,
a qual guiará o exame do Recurso.
O efeito devolutivo do apelo tem limitadores. Há a preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Por isso, o apelante, em seu
arrazoado, deve palmilhar os temas considerados imprescindíveis para alcançar o seu
objetivo. Assim o fez, explorando as matérias destacadas como relevantes. Noutra
direção, o órgão acusador fará a abordagem, com a abrangência possível, do
arcabouço probatório fundamentador da condenação.
Em linhas gerais, o Tribunal tem compreendido que essa espécie de
arguição preliminar não deve prosperar.
No acervo jurisprudencial deste Tribunal, colhem-se destacados
precedentes, em julgamentos contemporâneos:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO
COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
ENUNCIADO
DE
SÚMULA.
INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, NÃO
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
[...]. II - No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no
Recurso de Apelação, inviável sua análise antecipada, haja vista que tal
pedido se confunde com o mérito, na forma do § 3º do art. 79 do
Regimento Interno deste Tribunal. Não conhecimento. [...]. (STM.
Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julg.: 13.11.2018. Public.: DJe de 27.11.2018);
(Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO
DE
LIMITAÇÕES.
PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]
Cediço que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão
judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o intitulado
“efeito devolutivo amplo” sofre limitações. Certo é caber o conhecimento
integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ
e as de ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada.
Decisão por unanimidade. [...]. (STM. Apelação nº 7000442-
53.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 10.12.2020); (Grifos
nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...] MANUTENÇÃO DO DECRETO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

9
CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO
MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
ALCANCE DO RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES DO APELO.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART.
351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOLO CONFIGURADO.
POSSIBILIDADE.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE. [...] A interposição do Recurso de Apelação
pelo MPM, ao manifestar o seu inconformismo com a absolvição do Réu,
pretendeu, nas Razões recursais, a condenação pela receptação ou,
subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se coaduna com
o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de
que o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões
expostas pela parte apelante. Trata-se do primado do “tantum devolutum
quantum appellatum”, segundo o qual a análise pelo Juízo “ad quem”
fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. [...]
Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 17.12.2020. Publicação: DJe de
3.2.2021); (Grifos nossos.)
EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR
DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE
CONTEÚDO CONDIZENTE COM O MÉRITO RECURSAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE
SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PERICULOSIDADE. Não obstante a Apelação devolva ao órgão
judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o intitulado
“efeito devolutivo amplo” sofre limitações, respeitando-se as matérias de
ordem pública. O conhecimento integral recai, tão somente, sobre as
questões expostas no Decisum exarado pelo CPJ e as de ordem pública
porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...].
(STM. Apelação nº 7000294-42.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020.
Publicação: DJe de 7.12.2020); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...] Não há que se
confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir
gravemente os próprios e caros princípios do devido processo legal, do
contraditório e da paridade d'armas. Assim é que, à evidência,
ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, a
Apelação da Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado
no processo, de acordo com as regras que lhe são inerentes e, sobretudo,
sob as luzes do contraditório e da paridade d'armas. Materialidade
delineada e comprovada à saciedade. [...] Rejeição da preliminar da
amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, por
unanimidade. [...]. (STM. Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

10
Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
22.10.2020. Publicação: DJe de 1º.12.2020). (Grifos nossos.)
3. A conclusão.
Pelo exposto, o efeito devolutivo amplo, requerido na ocasião, sofre
limitações. Nesse sentido, há diversos precedentes deste Tribunal.
Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar.
Ademais, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM, relega-se para o mérito,
no que couber, a análise dos argumentos aduzidos em sede recursal e sem qualquer
ampliação de suas fronteiras. A legislação evidencia a maneira didática de apreciar
as teses suscitadas (em Razões e em Contrarrazões Recursais).
A propósito, enfatize-se que esse desfecho em nada prejudica o
Princípio da Ampla Defesa. As teses que consolidam as pretensões defensivas serão
igualmente avaliadas por ocasião da análise do mérito.
Portanto, a preliminar arguida não deve ser conhecida.
Pelo exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa em
sede de Razões Recursais, de amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria
veiculada nos autos, por estar imbricada com o mérito recursal.

2ª Preliminar
Nulidade do Processo diante da ausência de proposta de ANPP, sob o encargo do
Parquet

1. A preliminar suscitada.
A Defesa suscita a preliminar de nulidade do processo calcada na
ausência de oferta do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) sob o encargo do
Órgão Ministerial.
Na óptica defensiva, há fragrante infringência aos ditames legais, os
quais disciplinam o instituto invocado.
Consoante a tese suscitada, a inaplicabilidade do ANPP teria carreado
nulidade ao Processo, com impacto em toda a sua tramitação.
2. A posição do Relator.
Registre-se, como preâmbulo, que o ponto nodal reclamado nesta
preliminar (possibilidade do ANPP) já fora enfrentado pelo Tribunal, nos autos do
HC nº 7000290-63.2024.7.00.0000 (Relatoria da Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, public.: DJe de 24.6.2024), outrora impetrado em
benefício de João Gabriel Riscado da Silva (atual apelante), cujo trânsito em julgado
fora certificado em 13.8.2024.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

11
Naquela ocasião, o pretendido fomento ao instituto do ANPP fora
unanimemente refutado. Consta da Ementa daquele julgado (HC nº 7000290-
63.2024.7.00.0000):
[...] No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do
Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum,
que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum.
Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. [...].
Note-se, ademais, que o referido writ é anterior ao julgamento do
IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, publicado no DJe em 25.2.2025.
Nesta oportunidade recursal, cogita-se de ocorrência de nulidade
processual.
Nas circunstâncias, seria passível o mero não conhecimento da tese
preliminar invocada, sobretudo diante do trânsito em julgado do Acórdão do referido
writ.
Entretanto, sob o impulso do Princípio da Ampla Defesa, entendo
pertinente a análise do tema em referência, dada a sua natureza de arguição de
nulidade, na óptica defensiva.
Dessa forma, os aspectos centrais, apontados no Apelo defensivo,
incluindo a presente matéria, terão a sua pertinente análise.
Sob essa perspectiva, em observância aos mais caros princípios no
âmbito constitucional, sobretudo a legalidade, o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, vislumbra-se não remanescer qualquer eventual pendência,
tampouco eiva de argumento, capaz de induzir desfecho porventura em desalinho
com os atributos do processo castrense.
Portanto, indo ao âmago da quaestio, o pedido em análise, com
pretensão nulificante, não deve prosperar.
A pretendida celebração de ANPP não encontra guarida na
jurisprudência deste Tribunal.
No seio da Justiça Castrense, entende-se que o lastro legal
disciplinador do instituto (ANPP) sofre severas restrições, diante da índole do
Processo Penal Militar e a sua repercussão no âmbito das Forças Armadas. Por isso,
não há guarida para a sua aplicação “automática” e sem ressalvas, como a tese
defensiva proclama.
3. A abordagem correspondente ao tema.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

12
O panorama processual, consoante o seu atual estágio, reflete a
inviabilidade da pretensão defensiva, a qual, inclusive, carece de suporte legal, para
incidir nesta seara especializada.
Nesse cenário, tem repercussão o posicionamento incontroverso do
Tribunal sobre a temática, irradiando efeitos para a sua observância perante o
primeiro grau de jurisdição.
A celebração de ANPP, com base no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP comum), na Justiça Militar da União (JMU), foi expressamente vedada
pelo Plenário do STM, em Decisão proferida em sede do IRDR (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado no
DJe em 25.2.2025.
A repercussão dessa Decisão independe da condição de civil ou de
militar do acusado, tampouco a espécie de delito cometido (crime propriamente
militar, ou não). Sob essa diretriz, todos os crimes sob a jurisdição da JMU estão
abarcados.
Na atual conjuntura, o alegado direito reivindicado não se integraliza.
Nessa base, depreende-se a impossibilidade jurídica do pedido.
Dessarte, está decidido que a tese fixada no tocante ao tema ANPP
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso perante a JMU (primeira
instância e STM).
Inclusive, sobre os processos em trâmite no STM, os respectivos
Ministros Relatores poderão, apoiados em comando legal, liminarmente e de forma
monocrática, julgar pelo não provimento do recurso, com esse grau de pertinência
exclusiva, caso a pretensão contrarie o entendimento firmado no aludido IRDR, nos
termos do art. 932, IV, “c”, do CPC. Assim se extrai do trecho do referido Acórdão
a seguir colacionado:
[...] Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Presencial, sob a
presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de falta de pressuposto de
admissibilidade/processamento suscitada pela DPU. No mérito, por
unanimidade, em acolher o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, a fim de estabelecer o seguinte entendimento: por
unanimidade, em determinar que não tem cabimento o acordo de não
persecução penal aos investigados militares à época do fato, que tenham
cometido crimes de competência da Justiça Militar, por maioria, em
determinar que não tem cabimento o instituto da suspensão condicional
do processo aos investigados/acusados militares ou civis, no âmbito da
Justiça Militar da União, em virtude do disposto no art. 90-A da Lei nº
9.099/95; e, em seguida, pelo critério de desempate, na forma do art. 69,
parágrafo único, inciso II, do RISTM, bem como a aplicação subsidiária
do art. 978 do Código de Processo Civil, o Ministro-Presidente proclamou
decisão para, por maioria, dar provimento ao IRDR, com o seguinte
entendimento: o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

13
dispõe sobre o acordo de não persecução penal, não se aplica à Justiça
Militar da União, a investigados civis, que à época do fato, tenham
praticado crimes de competência da Justiça Militar, nos termos do
Enunciado nº 18 da Súmula do STM. Ao final, consolidando os
entendimentos expostos, fixaram a seguinte tese: “O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART.28-A DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL (CPP), E O ‘SURSIS’ PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA
CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. A tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º
graus da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta
Corte Castrense, poderão os respectivos Ministros Relatores,
liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art.
932, IV, “c”, do CPC; e b) quando a decisão recorrida for contrária à
solução deste IRDR, dar provimento, após facultada a apresentação das
contrarrazões, conforme o art. 932, V, “c”, do mesmo CPC. [...]. (Grifo
nosso.)
Com efeito, o art. 932, IV, “c”, do CPC, faculta aos Ministros
Relatores de Processos em trâmite neste Tribunal que, liminarmente e de forma
monocrática, neguem provimento a recurso/pedido contrário ao entendimento
firmado em IRDR:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
Dessarte, a autorização legal emanada da norma acima transcrita
também está positivada no RISTM, na especificação da competência do Relator,
conforme segue:
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o
relator conduz o processo. São atribuições do relator:
[...]
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria
esteja relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do Código
de Processo Civil;
Embora a deferência legal dada ao Relator, circunstancialmente, no
Processo sob análise, entende-se inviável resolver o tema, pautado em nulidade,
mediante Decisão monocrática. Naturalmente, na hipótese, essa via não comportaria
a melhor didática. Por isso, seguiu-se o tradicional exame em sede preliminar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

14
Resolvida a questão metodológica, frise-se continuar plenamente
vigente o Enunciado nº 18 da Súmula do STM, o qual veda a incidência do aludido
instituto perante a JMU.
A vedação à incidência do reportado instituto nesta Justiça Castrense
tem fortes razões principiológicas e legítimos fundamentos para existir e assim
permanecer, estando lastreada por indelével interesse público, como remanesceu
estruturado no Acordão do IRDR em comento, o qual tem poder vinculativo.
A tese firmada refletiu as diretrizes oriundas da legislação penal
militar, dos cânones da Justiça Castrense e da jurisprudência deste Tribunal.
Outrossim, os argumentos ora invocados pelo recorrente estão
abarcados, no âmbito teórico, no bojo do julgamento do citado IRDR.
Para além, os casuais precedentes emanados do STF, porventura
invocados acerca do assunto, até o momento, são destituídos de força vinculante,
bem como de eficácia erga omnes. Portanto, remanescem incapazes de alterar a
concepção vigente neste STM.
O comentado julgamento do IRDR desenvolveu-se regularmente com
o enfrentamento dos temas suscitados e de diversos outros aspectos. Inclusive,
registre-se a importante interveniência de relevantes entidades jurídicas com os seus
contributos na qualidade de interessados/amicus curiae. Sob esse cenário, a Decisão
final harmoniza-se com os cânones regentes da Justiça Castrense e o seu especial
ordenamento, sendo cogente a sua aplicação em todos os feitos em curso na JMU,
conforme se depreende da condução do processo pelo Juízo a quo.
Portanto, sobre o assunto, exsurge a questão estrutural da
inaplicabilidade do citado instituto (ANPP) no âmbito da JMU. Por essa razão, o
pleito nulificante defensivo não deve prosperar.
4. A jurisprudência.
A jurisprudência do Tribunal está consolidada no sentido de refutar a
incidência do ANPP no seio do Processo Castrense. Os seguintes precedentes
retratam esse entendimento:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL
MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal, surgiu como um instrumento de
negócio jurídico processual destinado à persecução penal comum, por
meio do qual o órgão ministerial, ao verificar que, no caso em análise, a
atividade persecutória pode gerar mais desvantagens que o seu não
exercício, pode excepcionar o princípio da obrigatoriedade da ação
penal pública, deixando de promovê-la quando presentes certos
requisitos. Contudo, esse acordo não possui previsão no Código de
Processo Penal Militar. A Justiça Militar da União possui regramento

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

15
próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à
disciplina militares, razão pela qual os institutos despenalizadores da
Justiça comum, como o ANPP e o sursis processual, previsto no art. 89
da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. A
tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o
entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de
militar do acusado. A decisão que indeferiu o pleito defensivo encontra-
se em total conformidade com referida tese, inexistindo qualquer
ilegalidade que justifique a concessão da ordem. As decisões do STF a
respeito da aplicação do ANPP na Justiça Castrense não foram
proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, diferente do
julgamento do IRDR, sendo certo que o Plenário daquela Corte Suprema
ainda não se posicionou sobre a matéria em nenhuma das hipóteses do
art. 927 do CPC. No caso concreto, não há ilegalidade na decisão que
rejeitou a homologação do ANPP, em conformidade com a jurisprudência
pacificada do Superior Tribunal Militar. Ordem denegada. Unânime.
(STM. HC nº 7000353-54.2025.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
Cláudio Portugal e Viveiros. Julg.: 18.6.2025. Public.: DJe de 1º.7.2025);
(Grifos nossos.)
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
MANIFESTAÇÃO
DO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PELO
NÃO
OFERECIMENTO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
E
NEGATIVA DE REMESSA PARA INSTÂNCIA DE REVISÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONHECIMENTO DO RECURSO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 O
representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente, pelo não
oferecimento do ANPP, em consonância com o entendimento do
Conselho Superior do Ministério Público Militar. 2. O ANPP não é
direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo manejo
depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual
a legislação confere certa discricionariedade. 3. Assim, no caso, não há
qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juiz que recebeu a denúncia,
pois o MPM manifestou-se tempestivamente e fundamentadamente pelo
seu não oferecimento do ANPP, não cabendo ao magistrado agir em
substituição ao órgão de acusação. 4. Habeas Corpus conhecido e, no
mérito, denegado. Decisão unânime. (STM. HC nº 7000205-
43.2025.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julg.:
12.6.2025. Public.: DJe de 26.6.2025); (Grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TESE FIRMADA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A tese firmada por este Superior
Tribunal Militar (STM), no Incidente de Resolução de Demandas

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

16
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, possui efeito vinculante e
aplicabilidade em todas as instâncias da Justiça Militar da União. Por
esse motivo, o Habeas Corpus que trata sobre a aplicação do acordo de
não persecução penal ou do sursis processual no âmbito desta Justiça
especializada não deve sequer ser conhecido, conforme disposto no
Regimento Interno desta Corte e no Código de Processo Civil. As
decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), favoráveis à
aplicação do ANPP na Justiça Militar, não possuem caráter vinculante,
uma vez que o Plenário daquela Corte ainda não se pronunciou sobre a
matéria de forma concentrada, não se enquadrando nas hipóteses
previstas no art. 927 do Código de Processo Civil (CPC). O Direito Penal
Militar possui um ordenamento jurídico próprio, baseado nos princípios
da hierarquia e da disciplina, não existindo lacunas na legislação
adjetiva penal castrense que justifiquem a aplicação de institutos
despenalizadores previstos na legislação penal comum. Agravo
conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime. (STM. AI nº
7000193-29.2025.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julg.: 12.6.2025. Public.: DJe de 26.6.2025).
(Grifos nossos.)
5. A conclusão.
Dessa forma, a dinâmica desenhada pela Defesa, a qual reclama da
inobservância do caso à regência do ANPP, não deve repercutir na pretendida
nulidade.
Contrapondo-se ao instituto sob enfoque, na seara castrense, há a
hígida jurisprudência do Tribunal desaconselhando a sua incidência.
Para além, os eventuais precedentes invocados, oriundos da Suprema
Corte, no tocante ao tema, são destituídos de força vinculante e de eficácia erga omnes.
Assim, não torna imperativa a sua observância irrestrita nesta Justiça Especializada.
Portanto, inexiste parâmetro legal, tampouco jurisprudencial, para, no
presente caso, deflagrar a nulidade questionada.
Outrossim, os fatos evidenciam ocorrência grave, com sérias
repercussões no seio da tropa. Sob as circunstâncias expostas, resta desaconselhável
a celebração do pretendido ANPP.
Para além, enfatiza-se a manifestação da PGJM tendente a que o
Tribunal revisite a temática para eventual alinhamento aos precedentes emanados do
STF.
No atual cenário a respeito do assunto, a “proposta” da PGJM apenas
estaria legitimada se houvesse o reexame do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Por esse giro, a mera cogitação apresentada pela PGJM reflete, no
atual panorama, tão somente considerações na categoria de obiter dictum (afirmação,
feita de passagem, sem utilidade para o julgamento do caso concreto).
Nessa base, a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

17
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa, de nulidade
processual calcada na ausência de oferta de ANPP, sob o encargo do Parquet, por
ausência de amparo legal/jurisprudencial.

Mérito

Uma vez superados os temas preliminares, e restando delimitada a
matéria objeto do Recurso, passa-se ao exame de seu mérito.
1. A especificação do pleito recursal.
Quanto ao mérito, apresentam-se pedidos de âmbito absolutório e de
caráter subsidiário, na hipótese de manutenção da Decisão condenatória.
Os pleitos absolutórios, calcados no art. 439, alíneas “b” e “d”, do
CPPM, têm por enfoque as teses de atipicidade da conduta (precariedade das
elementares típicas) e da ausência de culpabilidade do agente (diante da embriaguez
completa e involuntária).
Na eventualidade de insucesso dos pedidos acima, apresenta-se o
pleito subsidiário composto pela pretendida revisão da dosimetria da pena, com a
incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 72, III, “d”, do CPM) e,
também, pela desclassificação da conduta para transgressão disciplinar sob a regência
do Regulamento Disciplinar do Exército.
Por fim, a DPU prequestiona dispositivos constitucionais, entre os
quais registre-se os Princípios: da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da
CF/88); da Legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88); do Devido Processo Legal (art.
5º, LIV, da CF/88); do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, LV, da CF/88); da
Hierarquia e da Disciplina (art. 142, caput, da CF/88); da Discricionariedade, da
Eficiência e da Economicidade (art. 37, caput, da CF/88).
A seu turno, no tocante ao mérito, o MPM pugna pelo não provimento
do Apelo defensivo, com a consequente manutenção da Sentença condenatória.
Feito o delineamento do espectro recursal, prossegue-se na análise do
mérito.
2. A posição do Relator.
Há inconsistência na argumentação defensiva para embasar a
pretendida absolvição do réu, em sua dupla vertente, no tocante aos fatos
perpetrados. Igualmente, inexiste fundamento idôneo para fomentar a esboçada
revisão na dosimetria da pena (atenuação calcada na confissão espontânea).
Tampouco, há suporte para a desclassificação da conduta para enquadrá-la como
infração disciplinar.
Assim, por quaisquer das motivações apresentadas, a estratégia
defensiva não decola. Por isso, o Apelo não deve ser atendido.
3. A abordagem recursal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

18
A culpabilidade do réu está satisfatoriamente delineada na prova
colacionada. A conduta foi deliberadamente contrária à lei. O dolo do agente torna-
se clarividente.
Embora pudessem ser evidenciados fatores de ordem emocional
influenciando na conduta, eles não teriam o condão de elidir a culpabilidade do
agente.
A materialidade do crime configurou-se, sem qualquer vestígio indutor
de dúvida.
Evidenciou-se que medidas preparatórias, consubstanciadas na
colocação de bebida alcóolica no cantil, possibilitou a camuflagem necessária para o
transporte do produto etílico ao posto de serviço de vigilância, sem levantar suspeitas
prévias. Assim, desencadeou-se a consumação do ilícito, dotado do elemento volitivo
(dolo do agente).
Inexigível qualquer esforço para a compreensão do iter criminis e a sua
consequente consumação.
Ao contrário das alegações defensivas, verifica-se que as elementares
do delito em tela (art. 202 do CPM) encontram-se preenchidas, em consonância com
a dicção legal, sendo implementado o fenômeno jurídico da subsunção,
proporcionando a adequação típica.
O teor probatório, em sua maioria, decorre da prova oral obtida na
instrução criminal, a qual se encontra sintetizada nas Alegações Escritas do Órgão
Ministerial.
Das reportadas inquirições, são extraídos aspectos estritamente
relacionados ao contexto da prática ilícita, sobretudo, o “estado de espírito” do
agente e outros fatores que, em tese, poderiam ter influenciado naquele desfecho
criminoso.
De toda sorte, todos os elementos colhidos não evidenciaram qualquer
indicativo de excludente de ilicitude ou de culpabilidade capaz de justificar a conduta
perpetrada.
Nesse sentido, na contextualização da prova, destaca-se o teor das
Alegações Escritas do Órgão Ministerial, in verbis (Processo relacionado: APM nº
7000083-34.2024.7.01.0001, Evento 150):
[...] Em juízo (evento 44, vídeos 3, 4 e 5), a Primeira testemunha
arrolada pelo MPM, Primeiro Tenente Pedro Reche Swerts, declarou que,
no dia dos fatos, estava na função de oficial de dia, quando estava fazendo
sua ronda noturna nos postos de vigilância da unidade militar, por volta
das 22:00, ao se aproximar da guarita do posto do acusado percebeu que
não foi interpelado pela sentinela. Logo começou a chamá-lo, mas não
houve resposta. Imediatamente, foi até a guarda, chamou o cabo da
guarda mais 3 soldados. Ao procurarem pela sentinela na guarita,
encontraram o acusado sentado, aparentemente embriagado, com cheiro
muito forte de álcool. A testemunha começou a falar com o acusado, o
mesmo começou a responder coisa sem sentido, nesse momento, o
depoente pediu para o causado descer, e colocou ele deitado, tendo

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

19
realizado uma revista no militar e não encontrou nada que pudesse
ameaçar a segurança dos militares ali presentes. Tendo em vista que o
acusado não estava com o seu armamento, o cabo da guarda foi procurar
e encontrou o fuzil do outro lado da guarita. Em seguida, o ocorrido foi
informado ao comandante e ao assessor jurídico, que o orientaram o
depoente a levar o acusado para o HCE para que fosse realizado o exame
de alcoolemia o exame de integridade física. Posteriormente, efetuou a
prisão do acusado e conversou com ele para tentar entender o lado dele,
mas não poderia deixar aquilo passar. O acusado, confessou ao depoente
que havia consumido “vodka” com energético, e “parece” que cafeína
também.
Em seu depoimento a outra testemunha de acusação, Primeiro
Tenente Médico Pedro Carrara Neto (evento 44, vídeos 5 e 6), declarou
que foi o médico que atendeu o acusado no HCE e fez o atestado de higidez
física. Informou que a finalidade do exame de higidez física é atestar que
não houve nenhuma lesão corporal, atestar o seu estado físico, para
depois encaminhá-lo para OM que solicitou. Relatou que não encontrou
nenhum problema físico no acusado, mas observou que o mesmo havia
feito uso de bebida alcoólica, perguntou ao réu e ele respondeu que sim.
Durante a avaliação notou que o réu estava um pouco disperso, hálito
etílico e sua fala estava ebriosa.
A última testemunha de acusação, Cabo Lucas Ferreira Lima da
Silva (evento 44, vídeos 6 e 7), afirmou que presenciou o ocorrido, no dia
dos fatos, estava na função de cabo da guarda, quando foi chamado pelo
oficial de dia para ir até o posto onde o acusado estava, para procurá-lo.
Ao chegar no posto, ligou a lanterna do seu celular e viu o acusado
sentado, sem o armamento. Nesse momento, desceram com o acusado do
posto e verificaram que ele estava embriagado, devido ao cheiro de bebida
alcoólica e a fala enrolada, falando coisas desconexas, perguntavam algo
para o acusado e ele respondia outra coisa, completamente diferente. O
acusado confessou que havia bebido “vodka” com energético, no posto de
serviço. O depoente disse que encontrou o fuzil do acusado do outro lado
da guarita.
[...]
As testemunhas arroladas pela defesa não trouxeram informações
relevantes para o esclarecimento dos fatos, apenas falaram sobre o estado
psicológico do acusado (evento 137, vídeos 2, 3 e 4).
A testemunha Dr. Henryk Maultasch, declarou que atendeu o
acusado uma única vez em seu consultório médico particular, no final de
2023, foi uma consulta bem usual, trivial, sem nada que chamasse
atenção, tendo o acusado relatado sintomas de ansiedade e, como, o
depoente é neurologista o encaminhou para psicoterapia.
A outra testemunha da defesa, Dr. Paulo Maultasch, Psiquiatra,
declarou que atendeu o acusado no final do ano passado e foi um
atendimento pontual que não houve retorno, na qual houve relato de
ansiedade, na ocasião o depoente prescreveu para o acusado um

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

20
antidepressivo para tratamento de sintomas da ansiedade, de uso
contínuo, e um calmante para emergência.
O Ex-Ten Médico Geraldo Soares de Azevedo Neto, testemunha
também arrolada pela defesa, relatou que na época dos fatos era médico
da OM e teve conhecimento dos fatos pelo acusado, o mesmo disse ao
depoente que ele foi encontrado embriagado no serviço, que realmente
bebeu em serviço, pois estava com problemas familiares.
Ouvida como informante, a senhora Carla Daniele da Silva
Riscado, mãe do acusado, informou que teve conhecimento dos fatos pelo
acusado, o mesmo disse a ela que bebeu porque estava muito apreensivo
por conta da sua vó, a quem ele é muito ligado porque ela o criou, ela tem
depressão e estava tendo crise severas. E também, por causa do
expediente, escala de serviço, o acusado ficava 24h no serviço, sem aceso
ao celular, não podendo ter notícias de sua vó e que isso mexia muito com
ele.
O acusado em seu interrogatório (evento 137, vídeos 4 e 5),
confirmou os fatos narrados na Denúncia. Declarou que, no dia dos fatos,
estava no serviço de sentinela da guarda. Relatou que bebeu, em serviço,
uma mistura de “vodka” com energético junto com rivotril, que
intensificou o resultado. Disse que levou a bebida para o quartel e deixou
no local onde tiraria serviço. Alegou que havia recém terminado o curso
de formação de cabos, o que é muito estressante e coincidiu com o período
em que sua vó, que sofre de um quadro de depressão crônica, está em um
momento bem sensível, tendo crises que não costumava ter, com ameaça
de suicídio, falas como desistência da vida e o acusado é a pessoa mais
próxima dela no momento, sendo a única pessoa com quem ela desabafa,
e, naquele momento, o acusado não conseguiu está presente para dar o
suporte psicológico que ela precisava, não se sentiu capaz para dar
suporte para a pessoa que amava, devido a escala mais o estresse do
curso, não pode se dedicar a sua vó e acabou se culpando pelo quadro
dela ter se agravado. Que o rivotril era da sua vó, ficava em cima dos
móveis de sua casa, e, assim, teve acesso ao medicamento, naquele dia,
fez uso de dois comprimidos antes de ir para o quartel. Disse que quando
tomou a decisão de que não estava aguentando aquela realidade,
posicionou o fuzil longe de si, na guarita, sentou e consumiu a bebida, o
fuzil estava na sua vista, mas não estava na sua posse.
A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por
todas as provas carreadas aos presentes autos, em especial os
depoimentos das testemunhas de acusação (eventos 44) que foram
contundentes ao informar que encontraram o acusado embriagado e que
o mesmo confessou que havia bebido “vodka” com energético durante o
serviço, bem como o depoimento do próprio acusado, o qual confessou ter
ingerido bebida alcoólica em serviço, no dia dos fatos. [...].
Depreende-se que dos autos emerge a comprovação da conduta
recriminada, a qual exige a responsabilização criminal do réu. Nessa toada, a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

21
Sentença a quo estabelece os parâmetros condenatórios com coesão e estrita
observância à dogmática jurídica.
Dessarte, o embasamento condenatório, sintetizado na Sentença,
decorre do estruturado arcabouço de provas, o qual corrobora a caracterização da
ilicitude,
conforme
segue
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000083-
34.2024.7.01.0001, Evento 192):
[...] No presente caso, o réu João Gabriel Riscado da Silva, ao ser
interrogado ao evento 137, confessa o fato, aduzindo, em síntese, que no
dia levou para o quartel uma mistura de “vodca” com energético dentro
de um cantil e ingeriu a bebida, a qual teve o seu efeito potencializado
devido ao uso do remédio Rivotril. Alega, entretanto, que consumiu a
bebida alcoólica em razão de problemas familiares e de saúde e que à
época sua avó sofria de depressão crônica. Afirma, por último, que sempre
foi um militar muito bem falado dentro da unidade e que o ocorrido foi
algo pontual, em decorrência da sua fragilidade emocional do momento e
imaturidade.
As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar,
Cabo da Guarda Lucas Ferreira Lima da Silva, Primeiro Tenente Médico
Pedro Carrara Neto e Primeiro Tenente Pedro Reche Swerts, também
confirmam o ocorrido, inclusive a confissão do réu, ao evento 44, tendo
essa última, que exercia a função de Oficial de Dia, na ocasião, relatado,
em resumo, que estava fazendo a sua ronda, por volta de 22h, e indo na
direção ao P2 (guarita de sentinela), não encontrou o réu, apesar de tê-lo
chamado. Continuando a procura, e acompanhado do cabo da guarda,
veio a encontrá-lo sentado na beirada da escada da guarita; que o
acusado tinha aparência de estar embriagado, pois cambaleava, não
conseguia fixar o olhar, apresentava olhos vermelhos, um cheiro forte de
álcool, além de ter respondido coisas sem sentido durante a revista
pessoal e do seu armamento; que o réu confessou ter consumido “vodca”
com energético motivado por problemas psicológicos. Por fim,
acrescentou, ainda, a testemunha que o posto de serviço do acusado ficava
próximo ao PNR abandonado, sendo a área mais sensível da unidade
militar.
Em vista dessas declarações, evidente está que o fato e suas
circunstâncias descritos no libelo restaram devidamente provados pelo
Parquet, quer seja pela versão do acusado, quer seja pela das testemunhas
ouvidas nesta ação penal militar. Igualmente resta comprovado o estado
de embriaguez do réu também diante da prova técnica produzida, de
acordo com laudo referente ao Exame de Constatação de Integridade
Física e anexado ao evento 1, DOC1, fl. 17 do APF nº 7001125-
55.2023.7.01.0001, o qual apurou a presença de “hálito etílico e fala
ebriosa”.
Em que pese a existência deste cenário extremamente desfavorável
ao réu, a nobre Defesa, em seu relevante papel constitucional visando uma
solução benigna, traz a tese da ausência de culpabilidade do réu pela
ocorrência da embriaguez completa e involuntária, já que combinara

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

22
medicamentos e a bebida. Ora, tal tese não pode ser acolhida, visto que o
réu atuou, de forma livre e consciente, quando levou a mistura de “vodca”
com energético para o quartel, dentro do seu cantil, e a ingeriu durante o
serviço. Logo, não é juridicamente aceitável que alguém se ponha
deliberadamente em estado de embriaguez para depois alegar tal situação
em seu favor e se beneficiar da excludente da culpabilidade. Essa poderia
até ser examinada na hipótese de embriaguez decorrente de caso fortuito
ou força maior, mas a conduta do réu se encontra muito distante dessa
possibilidade.
De outro giro, a alegação do réu, de que passava por problemas
psicológicos relacionados a questões familiares, confirmada pelas
testemunhas de defesa, igualmente, não lhe pode aproveitar, pois que
poderia perfeitamente ter recorrido a algum superior em busca de ajuda
ao invés de agir como agiu, causando transtorno ao serviço e deixando
vulnerável a segurança do aquartelamento, já que inclusive o lugar que
guarnecia era considerado uma área sensível por dizer respeito a acesso
à Unidade Militar. Logo, assiste total razão ao MPM ao pedir a
condenação.
Assim sendo, rechaçada a argumentação defensiva, e tendo o autor
da Ação Penal Militar logrado provar a autoria do fato, a materialidade
do delito e a culpabilidade, bem como inexistindo qualquer causa de
exclusão de crime ou de reprovabilidade social, impõe-se a reprimenda
estatal ao acusado nos termos formulados na inicial. [...].
Outrossim, no tocante à parcela subsidiária da pretensão recursal, a
pretendida revisão da dosimetria da pena com a incidência da atenuante da confissão
espontânea também não merece acolhida.
Notoriamente, os fatos decorreram de flagrante do agente (APF nº
7001125-55.2023.7.01.0001), operado em circunstâncias constatadas no curso do
serviço de guarda à OM. Assim, a autoria criminosa relativa àquela ocorrência estava
perfeitamente identificada. A confissão da autoria delitiva, por ocasião do
interrogatório, tão somente selou aquela constatação, em ato formal, com a assunção
de culpa, a qual seria decorrência lógica e inegável atinente ao evento ilícito.
A dicção legal da reclamada atenuação (art. 72, III, “d”, do CPPM)
exige condições bem definidas, diferentes do cenário fático sob análise. Assim, o
acolhimento da reputada atenuante é deflagrada quando a confissão retrate
panorama de autoria de crime ignorada ou imputada a outrem.
Ademais, à luz do enunciado nº 231 da Súmula do STJ, a pena imposta
no mínimo legal não enseja a incidência de atenuante, para reduzir a sanção aquém
daquele patamar. Reza o citado dispositivo:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
A jurisprudência do Tribunal possui precedentes a respeito dessa
característica especial relativa à confissão nos termos da legislação castrense,
conforme segue:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

23
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. ABANDONO DE POSTO. DORMIR EM SERVIÇO.
MILITAR PRESO EM FLAGRANTE FORA DO POSTO. DOLO
CONFIGURADO.
ATENUAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE
NA
JMU.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] A confissão espontânea não
gera atenuação da pena quando há prisão em flagrante e quando a
sanção já foi fixada no mínimo legal (art. 73 do CPM). [...] Descabe a
desclassificação das condutas para infração disciplinar, pois os fatos se
amoldam, perfeitamente, aos tipos penais descritos nos arts. 195 e 203 do
CPM, crimes que atentam contra o serviço e o dever militares. Apelo
defensivo desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000297-
25.2024.7.01.0001. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julg.: 12.6.2025. Public.: DJe de 3.8.2025). (Grifos nossos.)
Para além, a gravidade do evento e as suas peculiaridades, diante da
exposição da OM a vulnerabilidades, desaconselha a solução da quaestio limitada à
via disciplinar, conforme a Defesa requer.
Na hipótese, tem forte repercussão negativa, ainda, a condição de o
crime perpetrado atentar contra o serviço e o dever militares.
Ademais, destaque-se que as esferas penal e disciplinar são distintas e
incomunicáveis. A propósito, pode ocorrer, inclusive, de o evento ser sancionado na
via administrativa e, ainda, estar sujeito à reprimenda no campo criminal, sem
qualquer caracterização de violação do princípio ne bis in idem.
Nessa perspectiva, o pleito defensivo de desclassificação da conduta
para a pretendida recriminação limitada ao Regulamento Disciplinar do Exército
não comporta acolhimento.
A respeito do assunto, do acervo jurisprudencial colhe-se o seguinte
precedente:
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
PROCESSUAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 6. A
independência das esferas de atuação do poder estatal é consagrada pelo
Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode ter reflexos
penais, administrativos e civis. Significa dizer que os acontecimentos que
deram suporte a um determinado processo no foro criminal podem, por
sua natureza e circunstância, servir de subsídio para um julgamento

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

24
administrativo, sem que isso represente um “bis in idem”. 7. Segurança
denegada. Decisão por unanimidade. (STM. MS nº 7000651-
80.2024.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julg.: 5.2.2025. Public.: DJe de 14.2.2025). (Grifo nosso.)
Quanto à caracterização do delito de embriaguez em serviço, didático
precedente do Tribunal traduz, com solidez, as circunstâncias que guardam consonância
com este Processo, conforme se vê:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ACÓRDÃO MANTENEDOR. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Comete o crime de embriaguez
em serviço o militar que apresentar características marcantes de estado
de embriagamento, tais quais: olhos ruborizados, fala lenta e desconexa.
Denota-se suficientemente comprovada a ocorrência do delito,
especificamente na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço,
sobretudo quando as testemunhas forem uníssonas em afirmar o estado
de embriaguez por parte do Acusado. No presente caso, observa-se, com
clareza, a existência de autoria e de materialidade delitiva em desfavor
do Acusado, uma vez que fora visto por várias pessoas em condição de
embriaguez, não lhe albergando qualquer causa extintiva de licitude ou
de culpabilidade. Efetivamente é de valia destacar que a prova pericial
pode ser suprimida por outros meios de prova, havendo de configurar na
formação do juízo de convencimento motivado do julgador, inexistindo
preponderância entre quaisquer tipos de meios de prova. Recurso
rejeitado. Decisão por maioria. (STM. EI nº 7000702-28.2023.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. Julg.: 8.2.2024. Public.: DJe
de 20.3.2024). (Grifo nosso.)
4. O Parecer da PGJM.
Em seu pronunciamento, a PGJM alinha-se, plenamente, à presente
fundamentação para afastar, sobretudo, o pleito absolutório.
Nesse sentido, o Parecerista faz a seguinte manifestação sobre a
caracterização do ilícito (Evento 9 desta Apelação):
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no
sentido de que a embriaguez em serviço, prevista no art. 202 do Código
Penal Militar, configura crime que atenta contra a hierarquia e a
disciplina, pilares fundamentais das Forças Armadas.
Em diversos precedentes, o STM tem reconhecido que a
apresentação do militar embriagado para o serviço, especialmente em
funções de relevância como a de sentinela, compromete a segurança da
unidade e a confiança nas instituições militares. A Corte tem entendido
que a comprovação do estado de embriaguez pode ser feita por meio de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000083-34.2024.7.01.0001

25
provas testemunhais e outros elementos, não sendo imprescindível o
exame pericial.
Assim, a jurisprudência consolidada do STM reforça a gravidade
da conduta de embriaguez em serviço, especialmente quando o militar está
escalado para funções que exigem elevado grau de responsabilidade e
vigilância, como a de sentinela. Tais precedentes corroboram a tese
ministerial de que a conduta do acusado afetou gravemente os pilares da
hierarquia e da disciplina militar. [...].
5. A conclusão.
A autoria e a materialidade estão efetivamente demonstradas. A
culpabilidade do agente encontra-se delineada, sobretudo, diante de seus elementos
característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade
de conduta diversa.
Ademais, inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude, tampouco
eventual descriminante putativa que, nas circunstâncias, pudessem socorrer o réu,
com o condão de afastar a responsabilidade penal.
Portanto, a culpabilidade do agente emerge com fidedignidade do
contexto probatório. Nesse sentido, enfatiza-se a presença do elemento subjetivo
(dolo) para a prática delitiva, evidenciado, em especial, nos atos preparatórios para
a consumação ilícita.
A pretensão absolutória não deve prosperar. Nessa parcela, justifica-se
a manutenção da Sentença atacada, no tocante à condenação do agente pelo crime
capitulado no art. 202 do CPM.
Igualmente, o Recurso deve ser refutado na parte atinente aos pleitos
subsidiários de revisão da dosimetria para incidir a atenuação da confissão
espontânea (art. 72, III, “d”, do CPM); e de desclassificação da conduta para
transgressão disciplinar, à luz do Regulamento Disciplinar do Exército.
No tocante ao prequestionamento apresentado, abarcando os diversos
princípios invocados, enfatiza-se que a Decisão seguiu os cânones constitucionais.
Assim, inexiste embasamento para a infringência arguida.
Neste viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos
dos autos, mostraram-se consistentes juridicamente, recomendando a integral
manutenção da Sentença questionada, diante da caracterização do ilícito em
evidência.
Assim, no mérito, os pleitos recursais defensivos não merecem
provimento, sendo mantida a Sentença questionada, em seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à
Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd Ex JOÃO GABRIEL RISCADO DA
SILVA, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-34.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 01 a 04/12/2025 foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000083-34.2024.7.01.0001 conforme juntado no
evento 50, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Brasília-DF, 29 de janeiro de 2026.
7000083-34.2024.7.01.0001
40001380005 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-34.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: JOÃO GABRIEL RISCADO DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não
conhecer da preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria
veiculada nos autos, por estar imbricada com o mérito recursal, e para rejeitar a preliminar
defensiva de nulidade processual fundamentada na ausência de propositura do acordo de não
persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar (MPM), por ausência de amparo
legal/jurisprudencial, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Antônio de
Farias.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
conhecer do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) e dar-
lhe provimento para reformar a sentença condenatória recorrida e absolver o ex-Soldado do
Exército João Gabriel Riscado da Silva do crime previsto no art. 202, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado do
Exército João Gabriel Riscado da Silva, interpôs a presente apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que o condenou, por unanimidade, à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no art. 202 do Código Penal Militar (CPM), com a concessão do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional aberto.
Quanto ao mérito, razão da minha divergência em relação ao voto do Ministro
Relator, a DPU requer a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta por ausência de
dolo, pois alega que a embriaguez completa e involuntária se deu em razão da ingestão da
mistura de bebida com remédio de uso controlado.
Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e/ou
a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 19/11/2023, no 1º Depósito de Suprimento do Exército
(1º D Sup), o ex-Soldado do Exército João Gabriel Riscado da Silva, que estava de serviço de
sentinela, foi encontrado sentado na escada da guarita de seu posto, sem armamento,
apresentando odor etílico e fala desconexa.
7000083-34.2024.7.01.0001
40001379368 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Primeiro-Tenente Pedro Reche Swerts, oficial de dia, afirmou
que, por volta das 22h, estava fazendo a ronda, acompanhado do cabo da guarda, e ao passar
pela guarita encontrou a sentinela do quarto de hora encostada na beirada da escada.
Informou que o acusado tinha aparência de estar embriagado, pois não conseguia fixar o
olhar, apresentava olhos vermelhos, cheiro forte de álcool, além de ter respondido coisas sem
sentido durante a revista pessoal e a conferência do seu armamento. Relatou que, ao ser
questionado, o acusado admitiu ter consumido vodka com energético.
O Cabo Lucas Ferreira Lima da Silva, que atuava como cabo da guarda na data
dos fatos, confirmou a narrativa apresentada pelo Primeiro-Tenente Pedro Reche Swerts.
Em seu interrogatório, o acusado admitiu ter consumido bebida alcoólica
(Vodka com energético) durante seu quarto de hora do serviço, entre 20h e 22h, e assumido o
posto sob o efeito do álcool.
Verifica-se que após o flagrante pelo oficial de dia, o acusado foi encaminhado
ao Hospital Central do Exército (HCE), tendo sido realizado simples exame de integridade
física pelo Primeiro-Tenente Médico Pedro Carrara Neto, que registrou "hálito etílico e fala
ebriosa", mas não foi realizado o teste de alcoolemia, por não estar disponível no hospital.
Dispõe o CPM sobre o delito de embriaguez em serviço:
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
A conduta de embriaguez em serviço, tipificada no art. 202 do Código Penal
Militar, representa uma grave afronta aos pilares basilares da hierarquia e da disciplina
militares, valores inegociáveis e essenciais para a manutenção da ordem, da segurança e da
eficácia operacional das Forças Armadas, sendo, portanto, uma prática absolutamente
inadmissível no ambiente castrense e merecedora de rigorosa reprimenda.
A apresentação de um militar embriagado para o serviço, ou o ato de embriagar-
se durante o desempenho de suas funções, especialmente em postos de elevada
responsabilidade como o de sentinela, que fazem a segurança da organização militar,
compromete intrinsecamente a confiança na instituição, a segurança da unidade e a própria
vida dos militares e da coletividade ao redor.
Contudo, a despeito da inquestionável gravidade e da reprovabilidade social e
militar de tal comportamento, a imposição de uma sanção penal exige a estrita observância
das garantias processuais e da materialidade probatória, conforme preceitua o Código de
Processo Penal Militar.
O crime tipificado no art. 202 do CPM, ao descrever o "estado de embriaguez"
como elemento nuclear do tipo, se insere na categoria das infrações que deixam vestígios,
porquanto o comprometimento das faculdades psicomotoras e cognitivas do militar,
decorrente da ingestão alcoólica, manifesta-se por sinais físicos e comportamentais
perceptíveis.
7000083-34.2024.7.01.0001
40001379368 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, torna-se imperativa a aplicação do art. 328 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), que estabelece:
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Verifica-se que a natureza da embriaguez, como uma alteração fisiológica e
comportamental, demanda uma comprovação técnica e objetiva, que transcende a mera
percepção subjetiva de testemunhas ou a própria confissão do acusado.
O vestígio, no caso dos autos, é o álcool no sangue do acusado em teor
compatível com o estado de embriaguez. Assim, de acordo com o art. 328 do CPPM, seria
indispensável, para a sua aferição, o exame de alcoolemia, por constituir o meio mais direto e
fidedigno para atestar o grau de intoxicação e, consequentemente, o estado de embriaguez
que caracteriza o tipo penal.
A ausência de tal prova técnica, ou de outros elementos probatórios que, de
forma indireta, mas igualmente robusta, demonstrem o efetivo comprometimento das
capacidades do militar, não pode ser suprida pela confissão do acusado, conforme
expressamente vedado pelo dispositivo legal em comento.
A confissão, embora valiosa, não possui o condão de substituir a prova pericial
quando esta é legalmente exigida para a demonstração da materialidade do delito, sob pena
de fragilizar a segurança jurídica e violar o devido processo legal, comprometendo a
formação de um juízo de certeza indispensável para a condenação penal.
Observa-se que o "estado de embriaguez", não se confunde com a mera
ingestão de bebida alcoólica ou com a presença de hálito etílico. Dessa forma, é fundamental
distinguir a ingestão de substância alcoólica do estado de embriaguez que caracteriza o tipo
penal.
Ressalto também que os relatos das testemunhas, por mais bem-intencionadas
que sejam, podem ser imprecisos como prova do estado de embriaguez, que exige um grau de
certeza para a condenação penal.
Tais observações, por si só, não são incontestes como prova de uso de bebida
alcoólica, os quais somente podem ser demonstrados, conforme já registrado, por meio de
prova técnica ou de outros elementos probatórios que apontem, com certeza, o estado de
embriaguez no momento da conduta.
Apesar de ter sido realizado o exame de higidez física pelo médico de plantão
no HCE, a aferição limitou-se aos aspectos externos do acusado, que diferem de pessoa para
pessoa e cuja percepção também demanda uma análise muito subjetiva: para uns, o aspecto
daquele que ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica pode ser compatível com a
embriaguez completa, para outros, no entanto, pode caracterizar apenas um estado de leve
euforia.
Assim, o exame médico contido nos autos, por não ter sido realizado o teste de
alcoolemia (dosagem alcoólica no sangue) para aferir objetivamente o grau de embriaguez do
militar, não pode ser considerado a prova técnica necessária para a demonstração da
7000083-34.2024.7.01.0001
40001379368 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elementar do tipo.
No presente caso, a ausência de um exame técnico específico, somada à
natureza subjetiva das observações de "hálito etílico" e "fala ebriosa", sem um detalhamento
preciso do grau de comprometimento das capacidades cognitivas e comportamentais do
acusado, geram dúvida razoável sobre a materialidade do delito.
Dessa forma, há nos autos somente ilações das testemunhas e do próprio
médico responsável pelo exame físico, que suspeitaram que o acusado estivesse sob o efeito
de alguma substância que modificou o comportamento usualmente apresentado, mas não
puderam ser precisos quanto ao estado de embriaguez, pois, para tanto, a mera percepção
humana não é suficiente.
O Direito Penal, especialmente o militar, deve ser aplicado como ultima ratio,
exigindo-se prova robusta e indene de dúvidas para a condenação. A presunção de inocência,
corolário do Estado Democrático de Direito, impõe que, na dúvida, o julgador se incline em
favor do réu (in dubio pro reo). A ausência de registro objetivo do grau de embriaguez e a
fragilidade da prova quanto ao efetivo estado de comprometimento do militar impedem a
formação de um juízo seguro de condenação.
A hierarquia e a disciplina são, sem dúvida, pilares inabaláveis das Forças
Armadas e devem ser preservadas com o máximo rigor. Contudo, a preservação desses
valores não pode se sobrepor à exigência de prova cabal para a imposição de uma sanção
penal, cujas consequências são severas para a vida e a carreira do militar.
Diante desse quadro, a insuficiência de provas quanto à materialidade do crime
de embriaguez em serviço é manifesta. Não há nos autos elementos objetivos e conclusivos
que permitam afirmar, com a segurança exigida pelo Direito Penal, que o acusado se
encontrava no estado de embriaguez descrito no art. 202 do CPM. A dúvida, por menor que
seja, deve militar em favor do acusado.
Assim, não resta alternativa senão a incidência do princípio do in dubio pro reo,
corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, em relação à conduta de
embriaguez em serviço.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de dar-lhe provimento para reformando a sentença
recorrida e absolver o ex-Soldado do Exército João Gabriel Riscado da Silva do crime
previsto no art. 202 do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379368v7 e do código CRC 787d8c97.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:25:00
7000083-34.2024.7.01.0001
40001379368 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR